Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO DE FATO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RESCISÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJULGAMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE CONSTATADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado, sendo-lhe vedado o exame das razões de mérito adotadas pelo órgão administrativo competente na tomada da decisão.
2. Não há previsão legal, no processo administrativo fiscal, de cabimento de embargos de declaração com a finalidade de correção de erro seja material seja de fato, consoante o artigo 134, caput, da Lei n. 4.567/2011 e o artigo 96, caput, do Decreto n. 33.269/2011 e o artigo 67, caput, do Decreto n. 33.268/2011.
2.1. O erro de fato fundado em premissa equivocada não se confunde com erro material, situação prevista no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil para o cabimento de embargos de declaração contra decisão judicial.
2.2. Erro de fato se verifica na má-apreciação dos elementos fático-probatórios. Em relação à deficiente consideração dos argumentos jurídicos articulados com base nessa premissa fática, observa-se o erro de julgamento, cuja correção supõe nova análise da questão.
2.3. A aplicação do Código de Processo Civil é tão somente subsidiária, o que inviabiliza a ampliação das situações de cabimento dos embargos declaratórios no processo administrativo fiscal, a evidenciar a preponderância da aplicação do princípio da especialidade, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 4.657, de 4/9/1942 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
3. No caso concreto, a sentença não reapreciou o mérito do acórdão n. 355/2021, porquanto o próprio colegiado administrativo decidiu que não havia omissão tampouco contradição no acórdão n. 238/2021 e esse entendimento foi mantido na prolação do pronunciamento sentencial.
3.1. O pleito de rejulgamento dos embargos declaratórios pelo colegiado administrativo se mostra descabido porquanto a sentença se restringiu a sanar a ilegalidade constatada na reapreciação da causa pelo colegiado administrativo do TARF, a pretexto de corrigir erro de fato na consideração de premissa equivocada na prolação do acórdão n. 238/2021.
3.2. Não se divisa indevida intromissão em juízo de mérito administrativo na concessão da segurança para anular o acórdão n. 355/2021, muito menos usurpação de competência atribuída ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, órgão integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal, de modo que não se constata ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração dos honorários.